Tribunal: CARF
Processo: 10880.923159/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.923159/2014-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.874 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
TRICAE COMÉRCIO VAREJISTA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2018
COMPENSAÇÃO. FALTA DE LIQUIDEZ E CERTEZA AO CRÉDITO
ALEGADO. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação é forma de extinção do crédito tributário, por tal motivo, ao
pretender oferecer crédito para liquidação de débito pelo instituto da
compensação, o requerente deve apresentar documentação comprobatória
suficiente para confirmar a certeza e liquidez do crédito apresentado. A falta
desta comprovação não confere a necessária liquidez e certeza ao crédito, que,
por tal motivo, não se presta para a compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário e não reconhecer o direito creditório pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino de Morais, Sabrina
Coutinho Barbosa (Suplente Convocada) e Ari Vendramini
Relatório
1.

Adoto, por economia processual, e por bem descrever os fatos constantes dos
presentes autos, parte do relatório componente do Acórdão exarado pela DRJ/RIBEIRÃO
PRETO, objeto do recurso voluntário apresentado :

Trata-se do PER/DComp, relativo a crédito de Pagamento Indevido e/ou a
Maior (PGIM).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.923159/2014-01
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.874 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.923159/2014-01

Conforme Despacho Decisório Eletrônico o direito creditório não foi
reconhecido com o fundamento de que a contribuinte não tem saldo a
restituir, conforme DCTF por ela entregue:

A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP
acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP.

Assim, a compensação requerida não foi homologada.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou a manifestação
de inconformidade, tecendo seus argumentos:

- a empresa recolheu DARF indevidamente, sendo que o período
apresentou
saldo
devedor,
conforme
apresentado
no
EFD
Contribuições, DACON retificadora e DARF recolhido conforme
DCTF retificadora.
- a empresa requer a recuperação do imposto recolhido a maior,
através de compensação com imposto devido.
- a empresa solicita compensação baseada na Lei no 1.253/2012, pois
houve recolhimento indevido, conforme documentos relacionados em
“Documentos Anexos”
- solicita homologação da compensação.

2.

Analisando as razões de manifestação de inconformidade apresentadas. Assim
terminou ementado o combatido Acórdão da DRJ/RIBEIRÃO PRETO:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2018
ACÓRDÃO COM VEDAÇÃO DE EMENTA
Portaria RFB no 2724, de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

3. Ainda inconformada, a requerente apresentou recurso voluntário, dirigido a este
CARF, contra o teor do Acórdão, alegando, em síntese, a nulidade do Acórdão DRJ, por falta de
motivação, por não ter examinado a existência do crédito submetido á compensação, sem ter
intimado a recorrente a comprovar tal existência ou ter determinado diligências para atestar a
sua existência e, ainda, por ter ferido os princípios do contraditório e da ampla defesa, por não
ter o julgador se manifestado sobre todas as argumentações trazidas pela recorrente. Alega,
ainda a existência do crédito por ter apresentado a DCTF retificadora e, ainda, por ter efetuado o
recolhimento do débito por DARF, tendo este recolhimento liquidado a obrigação, não tendo
relação com a Declaração de Compensação, sendo que o recolhimento comprova a existência de
indébito.
Termina sua argumentação com o seguinte pedido:
- Diante do exposto, requer dignem-se Vossas Senhorias CONHECEREM,
eis que tempestivo, e DAREM INTEGRAL PROVIMENTO AO
PRESENTE RECURSO VOLUNTÁRIO, para o fim de decretar a nulidade
da r. decisão proferida pela 11a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Ribeirão Preto/SP, devolvendo-se a matéria em discussão
para fins de confirmação, por meio de diligência ser instaurada nos termos do
artigo 18 do Decreto no 70.235/72, dos elementos que impactaram no
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.874 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.923159/2014-01

indébito da COFINS, assim como do fato de que o PER/DCOMP não ter
apresentado qualquer efeito na liquidação do débito da COFINS.
Alternativamente, caso não se entenda pela nulidade, requer SEJA DADO
INTEGRAL PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO VOLUNTÁRIO,
reformando-se a r. decisão proferida Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Ribeirão Preto/SP,
(i) seja para reconhecer integralmente o direito creditório em tela e,
consequentemente, homologar a compensação efetuada pela Recorrente,
cancelando-se a cobrança dos valores ora exigidos, inclusive mediante a
conversão do julgamento em diligência nos termos do artigo 18 do Decreto no
70.235/72 caso se entenda necessário,
(ii) seja para afastar a exigência do débito informado no PER/DCOMP, tendo
em vista a ineficácia da compensação transmitida pela ora Recorrente, eis que
o débito da COFINS foi integralmente liquidado por meio de pagamentos em
DARF.

5.

Assim os autos me foram distribuídos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
6.

O recurso vountário é tempestivo, reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

7.

Preliminarmente, alega a recorrente a nulidade do Acórdão DRJ por falta de
motivação (falta de análise da existência do crédito) e por ferimento aos princípios do
contraditório e da ampla defesa.

8.

Não asssiste razão á recorrente.

9.

A autoridade julgadora motivou plenamente sua decisão, oferecendo as razões de
indeferimento do pedido e, ainda, deixando clara a motivação e a fundamentação legal de seus
argumentos.

10.
Tanto assim é que a recorrente foi capaz de oferecer contra argumentação para
todas as razões do Acórdão DRJ, demonstrando que houve entendimento pleno e eficaz da
motivação do Acórdão e que não houve ferimento á ampla defesa e ao contraditório.

11.
Ademais, não ocorreram nos presentes autos as razões de nulidade elencadas no
artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, que regulamenta o processo administrative fiscal

12.
Desta forma, rejeito as preliminaries suscitadas pela recorrente.

13.
No mérito, as argumentações trazidas pela recorrente não a auxiliam, pois os
documentos trazidos aos autos pela recorrente não se prestam a comprovar a certeza e liquidez
do crédito alegado, pois o recibo de entrega de EFD, recibo do DACON, a DCTF, a DCOMP e
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.874 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.923159/2014-01

os documentos DARF não são suficientes para comprovar a existência do crédito ou mesmo a
sua liquidez e certeza.

14.
Neste particular, o Ilustre Julgador da DRJ/RIBEIRÃO PRETO, Hamilton
Fernando Castardo, foi muito claro em suas argumentações, as quais reproduzo e adoto como
razões de decidir :

Ademais, no recurso apresentado, a contribuinte não informa a origem dos
créditos pleiteados, reduzindo suas argumentações nas transmissões dos
PER/DComp e, posteriormente, a DCTF retificadora.
Conforme se disse, compete à interessada apresentar listagens, registros
contábeis, demonstrativos e documentos comprobatórios do pedido, nos quais
devem constar perfeita vinculação entre eles e a precisa identificação dos
elementos que alicerçam a referida petição. Entretanto, a interessada nada
apresentou no recurso trazido à apreciação desta autoridade julgadora.
Tal situação impossibilita a confirmação da efetiva ocorrência da alegação,
isto é, a imprecisão na comprovação da operação e ou identificação da
origem e natureza do crédito atinge de modo generalizado o pedido
formulado pelo contribuinte, não permite, em sede de julgamento
administrativo, suprir esta omissão do contribuinte, em termos de
cumprimento de seus onus probandi.
A prova requerida em favor da pessoa jurídica consiste nos fatos registrados
na escrituração e comprovados por documentos hábeis, conforme art. 923 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 (RIR/99):

“Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais
faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados
por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).” (destaques
acrescidos)

Como visto da legislação transcrita, a escrituração, por si só, ou seja, quando
desacompanhada dos documentos a ela pertinentes, não é suficiente para
comprovar os registros ali efetuados. Veja-se a jurisprudência:

“REGISTROS CONTÁBEIS – Devem ser amparados por documentos hábeis,
quais sejam, aqueles que tem os requisitos e qualidades indispensáveis para
comprovar os lançamentos contábeis e produzir os efeitos jurídicos, sendo
insuficiente para comprová-los simples declarações de técnico de
contabilidade.” [1o CC Ac. 103-20.008, DOU de 17/08/99]

Ressalte-se que o Código Tributário Nacional – CTN, aprovado pela Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, prescreve a observância da guarda dos
documentos que devem acobertar a escrituração, nos seguintes termos:

“Art. 195 - (omissis)
Parágrafo único – os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e
os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que
ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que
se refiram”

Nesse mesmo diapasão são as disposições constantes do art. 4o do Decreto lei
n.o 486, de 3 de março de 1969, tomado como base legal do artigo 264 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 26
de março de 1999 (RIR/99):

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.874 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.923159/2014-01

“Art. 4o. O comerciante é ainda obrigado a conservar em ordem, enquanto
não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, a escrituração,
correspondência e demais papéis relativos à atividade, ou que se refiram a
atos ou operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação
patrimonial.”

E também as disposições do art. 37 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996:

“Art. 37. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a
fatos que repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão
conservados até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública
constituir os créditos tributários relativos a esses exercícios.”

Na seara das provas, os requisitos estabelecidos na legislação de regência
para a realização de compensações devem ser observados sob pena de não ser
aceita a compensação pretendida. É o que prevê o caput do art. 170 do
Código Tributário Nacional e art. 74 da Lei no 9.430/96 (grifei):

Código Tributário Nacional
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (g.n.)

Lei no 9.430/96
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.(Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste
artigo, inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação
de processos de restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído
pela Lei no 11.051, de 2004)

Ou seja, toda vez que a opção da contribuinte for pela quitação de seus
débitos mediante compensação, ao invés do pagamento, deverá observar os
procedimentos legalmente estabelecidos, sob pena de não ver suas
compensações homologadas.
Assim, cabia-lhe juntar à peça recursal todo o conteúdo probatório, sob pena
de não mais poder fazê-lo e, ainda, materialmente, determinar
descumprimento à premissa básica do instituto da compensação no Direito
Tributário, qual seja, a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos.

15.

A que se considerar que nos pedidos de restituição, ressarcimento e declarações de
compensação de crédito, o ônus de provar a certeza e liquidez do valor pleiteado é do requerente.

16.

O Decreto no 70.235, de 1972, assim dispõe quanto à impugnação/manifestação de
inconformidade:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.874 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.923159/2014-01

prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da
exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...);
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
17.

Ainda quanto a apresentação de provas, a Lei no 13.105, de 16/3/2015 (CPC),
assim dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
18.

A Lei no 9.784, de 29/1/1999, que regulamenta o processo administrativo em
geral, assim estabelece:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem
prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do
disposto no artigo 37 desta Lei.
19.

Quanto á retificação de DCTF após emissão do Despacho Decisório, ́já é
jurisprudência pacífica neste CARF que tal retificação é possível, deve ser aceita, desde que
acompanhada de documentação comprobatória da existência e da liquidez e certeza do direito
alegado, neste caso, o crédito apresentado. O § 1o do art. 147 do CTN, estabelece que a
retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir
tributo, somente é admissível mediante comprovação do erro em que se funde.

20.

Com relação á extinção do crédito tributário pela pagamento e a ineficácia da
declaração de compensação, este CARF não tem competência para afastar a eficácia da
compensação declarada quando se trata de discussão exclusiva do débito objeto da compensação.
Tal argumentação deve ser levada á autoridade emissora do Despacho Decisório Eletrônico, qual
seja o Delegado da Receita Federal que o emitiu, através de pedido de revisão do ato
administrativo.

21.

Por fim, quanto ao pedido de diligência, não a vejo necessária, pois a diligência se
presta a trazer esclarecimentos ao julgador, quando este sentir tal necessidade para formação da
sua convicção. No caso presente, entendo haver os elementos suficientes para a solução da lide,
não havendo necessidade de diligência. Portanto nego o pedido de diligência.

Conclusão

22.

Por todo o exposto, infere-se que a compensação é forma de extinção do crédito
tributário, por tal motivo, ao pretender oferecer crédito para liquidação de débito pelo instituto da
compensação, o requerente deve apresentar documentação comprobatória suficiente para
confirmar a certeza e liquidez do crédito apresentado. A falta desta comprovação não confere a
necessária liquidez e certeza ao crédito, que, por tal motivo, não se presta para a compensação.

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.874 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.923159/2014-01

23.

Por tais razões, nego provimento ao recurso voluntário e não reconheço o direito
creditório pleiteado.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital